Tribunal: STJ
Processo: 0006209-81.2022.8.25.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006802 - SE (2025/0291390-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
AGRAVADO
: GISLAINE CAMPOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ee9b8c3f-f34e-4863-bfec-f1e3ace3a928

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006802 - SE (2025/0291390-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
AGRAVADO
: GISLAINE CAMPOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CONSTRUTORA CELI LTDA. contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

Ação: de reparação de danos materiais e compensação por danos morais,
ajuizada por GISLAINE CAMPOS DE ARAÚJO, em face da agravante, decorrente de
vícios de construção em imóvel adquirido pela agravada.
acolheu a prejudicial de decadência e julgou improcedente o
Sentença:
pedido.
negou provimento à apelação interposta pela agravada.
Acórdão:
Documento eletrônico VDA52253117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:50:01
Código de Controle do Documento: 433dbdd9-11c4-47cb-900b-dee6505f6089

interpostos pela agravada, foram acolhidos, com
Embargos de declaração:
efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SENTENÇA
QUE ACOLHEU A
A QUO
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - VÍCIOS – EQUÍVOCO MANIFESTO – APELO JULGADO COM
ENTENDIMENTO DIVERSO DO APLICADO NESTE TRIBUNAL – RESCISÃO DO JULGADO –
EFEITO MODIFICATIVO – RETORNO AO ANDAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a agravante alega que impugnou a incidência da Súmula 7
Agravo interno:
do STJ. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SE:

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA52253117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:50:01
Código de Controle do Documento: 433dbdd9-11c4-47cb-900b-dee6505f6089

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52253117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:50:01
Código de Controle do Documento: 433dbdd9-11c4-47cb-900b-dee6505f6089

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.802 / SE
Número Registro: 2025/0291390-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062098120228250053 202288001302 202400832170 62098120228250053
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR - SE015930
AGRAVADO
: GISLAINE CAMPOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53164281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:03
Código de Controle do Documento: f410dbde-0fa5-4701-9ff2-10746d960002

AGRAVANTE : CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
AGRAVADO
: GISLAINE CAMPOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:03
Código de Controle do Documento: f410dbde-0fa5-4701-9ff2-10746d960002